Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-46.2023.8.11.0098
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000333-46.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGUINALDO LOPES ROCHA - CPF: 884.826.181-72 (APELANTE), CAIO HENRIQUE DA SILVA VALENTIM - CPF: 044.483.361-74 (TESTEMUNHA), BRUNO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 039.636.331-82 (TESTEMUNHA), A SEGURANÇA NO TRÂNSITO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. ART. 385 DO CPP. CONDENAÇÃO MESMO DIANTE DE PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, §§ 1o, II, e 2o, da Lei no 9.503/97, à pena de 06 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se há nulidade da sentença condenatória quando o magistrado profere decisão condenatória mesmo após pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público;
(ii)
estabelecer se a ausência de prova da efetiva condução do veículo automotor impede a configuração do crime previsto no art. 306 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 385 do Código de Processo Penal autoriza o juiz, nos crimes de ação pública, a proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, não havendo vinculação do julgador à manifestação das partes.

4.

O referido dispositivo foi recepcionado pela Constituição Federal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, preservando-se a independência funcional do magistrado e o princípio do livre convencimento motivado.

5.

O tipo penal do art. 306 do CTB, embora de perigo abstrato, exige a efetiva condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, sendo o verbo núcleo “conduzir”, que pressupõe movimento ou atos inequívocos de direção em via pública.

6.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório demonstra que o veículo se encontrava parado no momento da abordagem policial, não tendo os agentes presenciado qualquer deslocamento do automotor.

7.

A mera permanência do agente no interior do veículo com o motor ligado, desacompanhada de prova segura de deslocamento ou início de movimento, não configura o núcleo típico “conduzir”, constituindo, quando muito, ato preparatório impunível.

8.

A ausência de prova da elementar do tipo impõe o reconhecimento da atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Teses de julgamento: “1. O art. 385 do CPP foi recepcionado pela Constituição Federal e autoriza o juiz a proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. 2. O crime previsto no art. 306 do CTB exige prova da efetiva condução de veículo automotor, não se configurando com o veículo parado, ainda que o agente esteja em seu interior com o motor ligado. 3. A ausência de comprovação da elementar “conduzir” impõe a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988; CPP, arts. 3o-A, 385 e 386, III; Lei no 9.503/97, art. 306, caput, §§ 1o, II, e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.612.551/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.02.2017, DJe 10.02.2017; TJMT, Apelação n. 0007218-11.2017.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 06.12.2022, pub. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: AGUINALDO LOPES ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AGUINALDO LOPES ROCHA
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n.o 1000333-46.2023.8.11.0098, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, §1o, II e §2o, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, cumulada com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais vistas no ID 331655386, o recorrente postula,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por violação ao sistema acusatório
, argumentando que a conclusão adotada pelo magistrado não deve colidir com o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de memoriais finais. No mérito, requer a
absolvição
por
atipicidade da conduta
, com fulcro no art. 386, III, do CPP, sustentando a ausência de prova da efetiva condução do veículo, uma vez que este se encontrava parado no momento da abordagem.

Em contrarrazões de ID 331655391, o Ministério Público requereu o provimento do recurso defensivo, a fim de que seja proclamada a absolvição do recorrente.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 338346378, opina pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
provimento
do recurso
, ao argumento de que a prova judicializada é inequívoca no sentido de que não houve a condução do veículo, a justificar a absolvição do recorrente.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

A defesa argui a nulidade da sentença condenatória, sob o fundamento de que houve violação ao sistema acusatório e ao artigo 3.o-A do Código de Processo Penal, uma vez que o
Parquet
, titular da ação penal, pugnou pela absolvição em alegações finais, e o magistrado, não obstante, proferiu édito condenatório.

Sem razão
, contudo.

Com efeito, o artigo 385 do Código de Processo Penal dispõe que
"nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição"
.

Cuida-se de dispositivo que reflete o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador não está vinculado à manifestação das partes, devendo decidir conforme sua consciência e a prova dos autos, desde que fundamentadamente.

Cumpre dizer que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o referido artigo foi
recepcionado
pela ordem constitucional vigente e
não viola o sistema acusatório
, uma vez que a função de
julgar é indelegável e não se subordina à vontade do órgão acusador no momento da prolação da sentença
, preservando-se a independência funcional da magistratura.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição
. 2.
O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal. Precedentes desta Corte
. 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no REsp n. 1.612.551/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 10/2/2017) – Destaquei.

Portanto,
não há nulidade a ser declarada
, visto que o magistrado
a quo
agiu dentro dos limites de sua competência jurisdicional ao apreciar o mérito da causa, ainda que sua conclusão tenha divergido da opinião ministerial.

Eventual reforma da decisão, se cabível, deve ocorrer no mérito, e não por vício procedimental nesta etapa.

Com efeito,
REJEITO
a nulidade suscitada.

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte dos autos que o recorrente foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, §1o, II, e §2o, da Lei no 9.503/97
, ressaindo fato narrado nos seguintes termos,
in verbis
:

“Consta no presente inquérito que, no dia
05 de maio de 2023
, por volta das 22h00min, na Rua Irmã Dolores, próximo à Lanchonete Arco Iris, Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado
AGUINALDO LOPES ROCHA
, com consciência e vontade,
conduziu
o veículo Classic Life, placas KAT6228, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme termo de constatação de embriaguez.

Segundo apurado, uma guarnição policial realizava patrulhamento na cidade de Porto Esperidião/MT, quando
avistou o veículo Classic Life
, placas KAT6228, na Rua Irmã Dolores, próximo à Lanchonete Arco Iris,
tendo como condutor o denunciado Aguinaldo,
que
ao sair do local apresentava dificuldade na condução do automotor
.

Na ocasião,
militares impediram o denunciado de continuar na condução do automotor,
tendo igualmente aferido visíveis sinais de embriaguez no agente, como odor etílico, olhos avermelhados, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, exaltado, dentre outros, indicados no Termo de Constatação de Embriaguez (id. 117378244), motivo pelo qual foi efetuada sua prisão em flagrante”
(sic - ID 331654489).

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o apelante nos termos da denúncia.

Contextualizado o fato, passo à análise da irresignação defensiva.

- DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

O recorrente pugna pela absolvição, sustentando a atipicidade da conduta, sob o argumento de que não restou comprovada a elementar
"conduzir veículo automotor"
, uma vez que foi abordado pelos policiais quando o carro se apresentava parado.

O pleito
merece
acolhimento.

Como é cediço, o tipo penal previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, contudo, exige, para sua configuração, a
efetiva condução
do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada

para que, então, o bem jurídico tutelado – a segurança viária – seja posto em risco, ainda que presumidamente. Sem a condução, inexiste o crime.

No caso concreto, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é uníssona em demonstrar que
não houve condução do veículo
presenciada pelos agentes estatais.

Com efeito, o policial militar
Bruno Vicente de Oliveira
relatou que a guarnição avistou o veículo Classic branco parado em frente à Lanchonete Arco-Íris, com a porta do passageiro aberta. Pormenorizando o fato, disse que
“o
veículo estava parado
no momento em que o avistaram; que
não viram ele em movimento em momento algum
; [...] que foram até o final da rua, fizeram o retorno para poder abordá-lo; que, quando foram abordá-lo, ele já
estava dentro do carro; que o carro estava ligado
(...)
não se recorda se ele chegou a sair um pouquinho ou não
"
(
sic
– ID 331655383 - Pág. 2, Transcrição contida na sentença).

Na mesma toada, o policial militar
Caio Henrique da Silva
afirmou "
que não o viram conduzindo o veículo; que
não tinha chegado a sair com o carro
; que acredita que talvez ele
estava esperando a polícia sair com a viatura
"
(
sic
– ID 331655383 - Pág. 2, Transcrição contida na sentença).

A seu turno, o recorrente
fez o uso do seu direito ao silêncio
, não tecendo qualquer comentário sobre a ingestão de bebida alcoólica ou, ainda, sobre eventual condução de veículo automotor.

No cenário delimitado, a despeito de ressair comprovado o estado de embriaguez do recorrente, as provas orais não evidenciaram que ele movimentou o veículo automotor nesta condição, fragilizando sobremaneira a versão acusatória.

Ademais, não há relato de testemunhas visuais, imagens de câmeras de segurança ou outros elementos que atestam o deslocamento do automóvel na via pública sob a condução do acusado. A mera suposição dos policiais de que ele sairia com veículo, se não fosse a abordagem, constitui ato preparatório impunível ou cogitação, não se inserindo no núcleo "conduzir".

Nesse diapasão, a jurisprudência é firme ao estabelecer que
a ausência de prova da condução do veículo impõe a absolvição por atipicidade da conduta
.

Tomando o mesmo caminho, cito o seguinte julgado deste eg. Sodalício:

“(...)
Para a condenação do crime de embriaguez pressupõe que o apelante esteja conduzindo veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (CTB, art. 316). Em outras palavras, “o núcleo do tipo penal do crime de embriaguez é o verbo conduzir, de modo que o delito apenas se consuma quando o agente estiver imprimindo movimento ao veículo
(...)”
(TJ-MT 00072181120178110064 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2022) – Destaquei.

A propósito, a conclusão ora adotada guarda consonância com o raciocínio exposto nas contrarrazões recursais, nas quais pontuou-se que
"inexistindo prova segura de que o automóvel estivesse em movimento ou, ao menos, em início de movimento, não se configura a conduta típica prevista no artigo 306 do CTB, por faltar o elemento essencial da efetiva condução" (sic)
.

Também nesse sentido é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, que assertivamente consignou que
“a mera constatação de embriaguez, desacompanhada de prova segura da condução do veículo, não é suficiente para a configuração do tipo penal, sob pena de indevida ampliação do alcance da norma incriminadora” (sic).

Nesse contexto, verifica-se que a conduta imputada ao apelante é atípica, impondo-se a reforma da sentença para
absolvê-lo
, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
AGUINALDO LOPES ROCHA
nos autos da ação penal n. 1000333-46.2023.8.11.0098,
rejeito a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
ABSOLVER
o apelante da imputação de prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026